Tribunal: TJES
Processo: 5010314-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010314-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO FERREIRA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010314-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO FERREIRA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE SALOTO DE OLIVEIRA - ES9703

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual se apura a suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetração sustenta ausência de elementos concretos de participação do paciente, deficiência de fundamentação da prisão preventiva, excesso de prazo para formação da culpa, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de autoria ou participação pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (ii) saber se a prisão preventiva está fundamentada de forma concreta e idônea; (iii) saber se a fundamentação por remissão invalida a decisão que manteve a custódia; (iv) saber se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão preventiva; e (v) saber se há excesso de prazo para formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada e não constitui via adequada para reconstrução da dinâmica delitiva, valoração comparativa de depoimentos, exame de mídia audiovisual ou definição antecipada de autoria, coautoria ou participação, sobretudo em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.

A alegação de que os disparos teriam sido efetuados exclusivamente por corréu não afasta, de plano, eventual coautoria ou participação do paciente, pois a existência de adesão consciente, auxílio material, apoio moral, ajuste prévio ou contribuição relevante deve ser examinada no curso da ação penal, sob contraditório pleno.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal quando fundada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, não bastando a gravidade abstrata do delito, mas sendo admissível a custódia quando o modo de execução revela periculosidade concreta.

No caso, a imputação envolve tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, com disparos de arma de fogo em via pública, a partir de veículo, em local onde havia outras pessoas e com vítima efetivamente atingida, circunstâncias que extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal e justificam a medida cautelar extrema.

A fundamentação por remissão não é inválida por si só, desde que os fundamentos incorporados sejam identificáveis e acessíveis às partes, vedando-se apenas decisão sem motivação real, baseada em fórmulas abstratas ou na mera reprodução de conceitos legais, conforme exigência do art. 315 do Código de Processo Penal.

O lapso entre o fato, ocorrido em 24/11/2024, e a decretação da prisão preventiva, em 21/03/2025, não afasta automaticamente a contemporaneidade da medida, especialmente quando a custódia foi decretada no contexto inaugural da ação penal e não houve demonstração de fato superveniente apto a infirmar o risco cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, não possuem força automática para afastar prisão preventiva concretamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se revelam adequadas e suficientes, ao menos neste momento processual, diante da gravidade concreta da imputação e do risco à ordem pública.

O prazo de 90 dias previsto no art. 412 do Código de Processo Penal constitui parâmetro de celeridade para a primeira fase do procedimento do júri, mas não gera, de forma automática, direito à soltura quando superado, devendo o excesso de prazo ser avaliado segundo critérios de razoabilidade.

A ação penal possui quatro acusados, tramita pelo rito do Tribunal do Júri, envolve diversas testemunhas, teve audiência de instrução realizada em 30/04/2026 e nova audiência designada para 17/09/2026, não se verificando paralisação absoluta, abandono processual ou demora estatal injustificada em grau suficiente para relaxamento da custódia.

A presunção de inocência e a regra da liberdade não impedem prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, a necessidade atual e a proporcionalidade da medida, desde que a custódia não se funde em juízo antecipado de culpa.

Embora não configurado constrangimento ilegal, o tempo de segregação recomenda prioridade na instrução, realização da audiência designada e reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para imprimir máxima celeridade à instrução, adotar as providências necessárias à realização da audiência já designada e proceder à reavaliação periódica da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, 319, 412, 647 e 648.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabrício Ferreira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº
5001495-74.2025.8.08.0048
.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 24/03/2025, em razão de imputação pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em fato ocorrido em 24/11/2024, no bairro Central Carapina, Serra/ES, que teve como vítima Ana Beatriz dos Santos Ramos.

A defesa afirma que inexistem elementos concretos a indicar participação do paciente na tentativa de homicídio. Alega que, na audiência de instrução realizada em 30/04/2026, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público teriam atribuído os disparos exclusivamente ao corréu Daniel, sem apontar que Fabrício estivesse armado ou tivesse praticado qualquer conduta de adesão ao delito.

Argumenta que o paciente estava no banco traseiro esquerdo do veículo, atrás do motorista, enquanto a vítima se encontrava em posição oposta, do lado direito em relação à direção do automóvel. Afirma que os ocupantes haviam saído de baile funk, sem prévio ajuste para prática criminosa, e que o disparo teria resultado de ato voluntário e individualizado do corréu Daniel.

A impetração sustenta, ainda, que Fabrício apenas estava de carona, sem domínio sobre o veículo, sobre o motorista ou sobre a conduta dos demais ocupantes. Defende que não havia como impedir a ação atribuída ao corréu, inclusive sob risco de também ser atingido, inexistindo prova, indício ou evidência de contribuição material ou anímica para o crime.

A defesa também alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que o decreto cautelar teria se limitado a afirmar a existência de materialidade e indícios de autoria, sem indicação de elementos concretos individualizados. Acrescenta que a decisão proferida em audiência, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, apenas remeteu aos fundamentos anteriormente lançados e às razões do Ministério Público.

Sustenta, no mesmo sentido, que o paciente não foi preso em flagrante, tendo a custódia sido determinada meses após o fato, sem notícia de conduta posterior que revelasse ameaça à vítima, tentativa de intimidação de testemunhas, risco à instrução criminal ou intenção de fuga. Afirma que Fabrício sequer conhecia a vítima e jamais teria mantido contato com ela.

No tocante ao excesso de prazo, o impetrante afirma que o paciente permanece preso há mais de ano sem encerramento da instrução criminal. Invoca o art. 412 do Código de Processo Penal, segundo o qual o procedimento do júri deve ser concluído em 90 dias, e sustenta que a demora não foi causada pela defesa, mas pela pendência de oitiva de testemunhas da acusação e pela redesignação da audiência.

A defesa afirma que a manutenção da custódia subordina a liberdade do paciente aos percalços do processo e configura constrangimento ilegal, nos termos dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, especialmente porque ainda remanescem atos instrutórios a serem praticados.

A impetração também invoca a regra da excepcionalidade da prisão cautelar e a presunção de inocência. Aduz que a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito e que a prisão preventiva não pode funcionar como antecipação de pena, sobretudo diante da ausência de prova segura de participação do paciente.

Sustenta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis. Afirma que Fabrício é jovem, primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar e condições de ingressar no mercado de trabalho. Assevera que tais circunstâncias afastariam risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a defesa afirma que a ordem pública não será abalada com a soltura do paciente, pois ele não integra facção criminosa e não possui histórico delitivo. Sustenta que também não há risco à instrução criminal, pois inexistem indícios de ameaça, destruição de prova ou influência sobre testemunhas. Quanto à aplicação da lei penal, alega que Fabrício possui endereço certo e vínculos no distrito da culpa. Por fim, afirma ser inaplicável a garantia da ordem econômica, por se tratar de imputação de homicídio tentado.

Com esses fundamentos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a impetração busca o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta, da inexistência de justa causa para manutenção da custódia e do excesso de prazo para formação da culpa.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator.

Prestadas informações solicitadas à autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010314-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO FERREIRA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE SALOTO DE OLIVEIRA - ES9703

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabrício Ferreira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 5001495-74.2025.8.08.0048.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de elementos concretos de participação, deficiência de fundamentação da custódia cautelar, excesso de prazo para formação da culpa, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

A tese principal da impetração consiste em afirmar que o paciente não praticou ato executório, não portava arma de fogo, não aderiu à conduta do corréu Daniel e apenas se encontrava no interior do veículo de onde teriam partido os disparos. A defesa acrescenta que, na audiência realizada em 30/04/2026, as testemunhas ouvidas teriam atribuído os disparos exclusivamente ao corréu Daniel, o que afastaria justa causa para manutenção da segregação.

A alegação, embora relevante para defesa de mérito, não comporta acolhimento nesta via estreita.

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada. Não se presta, ordinariamente, à reconstrução da dinâmica delitiva, à aferição de adesão subjetiva, à valoração comparativa de depoimentos ou à definição antecipada de autoria e participação, sobretudo em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.

A versão defensiva de que todos os depoimentos afastaram a participação de Fabrício depende de exame de mídia audiovisual, transcrição, confronto com elementos informativos, cotejo com a denúncia e análise global do acervo probatório. Tal atividade cognitiva excede os limites do
writ
.

Também não procede, nesta sede, a tentativa de antecipar conclusão absolutória a partir da alegação de que Daniel teria sido o autor material dos disparos.

Ainda que determinada pessoa seja apontada como executora direta, isso não exclui, por si só, eventual coautoria ou participação de terceiro, caso demonstrada adesão consciente, auxílio material, apoio moral, ajuste prévio ou contribuição relevante para empreitada criminosa. A existência, ou não, desses elementos deve ser aferida no curso da ação penal, sob contraditório pleno.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a denúncia narra atuação conjunta dos acusados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com disparos de arma de fogo em via pública, em contexto de tentativa de homicídio qualificado. Também consignam referência a relatório policial e laudo de lesões corporais como elementos de suporte da imputação.

Não se afirma, com isso, culpa do paciente. Apenas se reconhece que a ausência manifesta de justa causa não se evidencia de plano. Para a concessão de ordem fundada em negativa de autoria ou ausência de participação, seria necessária demonstração inequívoca, documental e imediata de que a imputação não encontra suporte mínimo. Esse não é o quadro apresentado.

Passo ao exame da fundamentação da prisão preventiva.

A defesa sustenta que o decreto cautelar teria sido genérico e que a decisão proferida em audiência apenas remeteu aos fundamentos anteriores e à manifestação ministerial. O termo de audiência, de fato, registra que o Juízo manteve a prisão preventiva “tendo em vista a manutenção dos fundamentos cautelares” já informados na decisão que decretou a custódia, bem como as razões expostas pelo Ministério Público no ato.

A fundamentação por remissão, por si só, não é inválida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a técnica
per relationem
quando o magistrado incorpora, de forma identificável, fundamentos constantes de decisão anterior, manifestação ministerial ou peça processual acessível às partes. O que a Constituição e o art. 315 do Código de Processo Penal vedam é decisão sem motivação real, fundada em fórmulas abstratas, gravidade genérica do delito ou reprodução de conceitos legais sem conexão com o caso concreto.

Aqui, a decisão de manutenção da custódia não pode ser analisada de forma isolada, como se inexistisse decreto anterior. O Juízo de origem informou que a prisão preventiva foi decretada no recebimento da denúncia, em 21/03/2025, e que o mandado foi cumprido em 24/03/2025. Também esclareceu que a imputação envolve quatro acusados, tentativa de homicídio qualificado, disparos de arma de fogo e vítima atingida por circunstâncias narradas na peça acusatória.

A gravidade abstrata do crime de homicídio tentado não basta para sustentar prisão preventiva. Contudo, a gravidade concreta do modo de execução pode justificar a medida extrema quando revela risco à ordem pública. No caso narrado, a imputação envolve disparos de arma de fogo em via pública, a partir de veículo, em local onde havia outras pessoas, com vítima efetivamente atingida. Esse contexto, em tese, extrapola gravidade inerente ao tipo penal e revela periculosidade concreta suficiente para justificar cautela mais intensa.

O fundamento não se confunde com antecipação de pena. A custódia cautelar não decorre de presunção de culpa, mas da necessidade de resguardar ordem pública diante de fato imputado com violência real, emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e risco ampliado à incolumidade de terceiros. A decisão cautelar, portanto, encontra suporte em dados concretos do caso, e não em mera referência ao nomen juris do delito.

A defesa também afirma que Fabrício foi preso muito tempo após o fato e que não houve conduta posterior indicativa de risco. A alegação não conduz, por si, à revogação. O fato ocorreu em 24/11/2024, a prisão preventiva foi decretada em 21/03/2025 e cumprida em 24/03/2025. O lapso entre fato e decreto não se mostra, isoladamente, capaz de esvaziar a contemporaneidade, especialmente diante de investigação, oferecimento de denúncia, recebimento da inicial acusatória e decretação da medida no contexto inaugural da ação penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se mede apenas pela distância temporal entre fato e decreto.

O ponto decisivo é verificar se o risco cautelar permanece atual. Em crimes de violência grave, praticados com arma de fogo e concurso de agentes, a necessidade de preservação da ordem pública pode permanecer hígida enquanto não houver alteração substancial do quadro fático ou processual. A impetração não demonstrou fato superveniente apto a infirmar os fundamentos da custódia.

A alegação de inexistência de risco à instrução criminal também não autoriza concessão da ordem. É verdade que não há, nos documentos destacados, notícia específica de ameaça a testemunhas ou destruição de provas atribuída ao paciente.

Todavia, a prisão não foi mantida exclusivamente por esse fundamento. A garantia da ordem pública, apoiada no modo concreto da imputação, já se mostra suficiente para sustentar a medida, sem prejuízo de o Juízo natural reavaliar a necessidade da custódia ao longo da instrução.

Quanto à aplicação da lei penal, a defesa invoca residência fixa, vínculos familiares, primariedade e bons antecedentes. Essas circunstâncias devem ser consideradas, mas não possuem força automática para revogar prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis não imunizam contra cautela prisional, sobretudo em imputação grave e concretamente motivada.

Também não se mostra suficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Comparecimento periódico, proibição de contato ou recolhimento domiciliar noturno não neutralizam, com igual eficiência, o risco extraído da gravidade concreta do fato narrado, no qual se aponta atuação conjunta em disparos de arma de fogo em via pública. Diante desse cenário, as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam adequadas e suficientes, ao menos neste momento processual.

Resta examinar a alegação de excesso de prazo.

A defesa invoca o art. 412 do Código de Processo Penal e sustenta que o procedimento do júri deve ser concluído em 90 dias. Afirma que o paciente está preso há mais de ano, sem encerramento da instrução, por pendência de oitiva de testemunhas da acusação.

O argumento merece atenção, mas não autoriza, no quadro atual, o reconhecimento de constrangimento ilegal. Os prazos processuais penais não são aferidos por soma aritmética rígida.

A jurisprudência consolidou que o excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando complexidade da causa, pluralidade de réus, quantidade de testemunhas, atos já praticados, comportamento das partes e eventual inércia estatal.

A ação penal originária possui quatro acusados, tramita pelo rito do Tribunal do Júri e envolve diversas testemunhas. A audiência de instrução foi realizada em 30/04/2026, com oitiva de cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Outras testemunhas não compareceram, circunstância que motivou requerimento ministerial para diligências, eventual substituição e condução coercitiva daquelas regularmente intimadas. A autoridade coatora informou, ainda, que nova audiência foi designada para 17/09/2026.

Não se identifica paralisação absoluta do feito, abandono processual ou demora atribuível exclusivamente ao aparelho judiciário em grau suficiente para relaxamento da custódia. Há marcha processual em curso, audiência já realizada e providências determinadas para conclusão da prova oral. O tempo de prisão cautelar, embora expressivo e merecedor de fiscalização permanente, ainda se insere em contexto processual de maior complexidade, com pluralidade de acusados e necessidade de oitiva de testemunhas remanescentes.

A referência defensiva ao prazo de 90 dias do art. 412 do Código de Processo Penal não pode ser ignorada, mas também não pode ser aplicada de modo mecânico. O dispositivo estabelece parâmetro de duração desejável do procedimento, voltado à celeridade da primeira fase do júri. Não cria, isoladamente, direito automático à soltura sempre que superado o marco temporal, sobretudo quando o retardamento decorre de vicissitudes processuais justificadas.

De todo modo, o tempo de segregação recomenda especial cautela. A prisão preventiva não pode se converter em execução antecipada de pena, nem permanecer indefinidamente sem controle judicial. Por isso, embora não reconheça constrangimento ilegal neste momento, reputo necessária recomendação ao Juízo de origem para conferir prioridade à instrução, evitar nova redesignação injustificada e reavaliar a custódia caso a audiência designada não se realize por motivo não atribuível à defesa.

A impetração ainda sustenta que a prisão seria incompatível com a presunção de inocência e com a regra da liberdade. A premissa constitucional está correta. A liberdade é regra, e a prisão antes do trânsito em julgado exige fundamentação concreta, necessidade atual e proporcionalidade.

No entanto, a presunção de inocência não impede prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e quando a decisão não se apoia em juízo de culpabilidade antecipado.

No caso, a medida não se mantém por afirmação de culpa definitiva, mas por necessidade cautelar extraída da gravidade concreta da imputação, do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes, do risco à ordem pública e da inexistência de alteração fática apta a afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos. A discussão sobre inocência, autoria, participação e extensão de responsabilidade penal deve ser resolvida no processo originário, perante o Juízo natural e, se for o caso, pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem.

Recomendo ao Juízo de origem que imprima máxima celeridade à instrução, com adoção das providências necessárias para realização da audiência já designada e reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Aco
mpanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer
parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.